Tribunal: TJBA
Processo: 8019816-50.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019816-50.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: WAGNER REIS CALMON DE SIQUEIRA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N.º 01/2014. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES NÃO REPOSTAS. RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. EDITAL DE APROVEITAMENTO N.º 96/2017. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 926 E 927, INC. V, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tendo em vista que o presente mandamus foi impetrado antes do interregno de 120 dias da data de expiração de validade do concurso, resta demonstrado o interesse processual da Impetrante e resguardada a sua pretensão de nomeação. 2. Isto posto, verifica-se que os documentos que instruíram a inicial são suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 3. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, alegando o Impetrante que foi aprovado na colocação 756.ª para cargo de Subescrivão no concurso público para provimento de cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizado em 2015, conforme Edital n.º 01/2014, insurgindo-se contra o suposto ato omissivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou em concurso para cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo fique comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, uma vez que demonstrada a inequívoca a necessidade da a Administração de provê-las. 5. Consoante se infere dos documentos apresentados, a administração vem, sistematicamente, designando técnicos para substituir analistas judiciários nos cartórios, medida essa utilizada de modo excepcional diante da carência de servidores, restando patente a configuração de prática irregular adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Nesse sentido, nos termos do Decreto Judiciário n.º 112/2014, é vedada a designação de servidor ocupante de posto permanente de nível médio para substituir ou responder por cargo permanente de nível superior, como regra do seu art. 8.º e, conforme art. 208 da Lei de Organização Judiciária, o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo àquele de analista judiciário. 7. No caso concreto, resta configurada a preterição do impetrante diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas nas serventias judiciais. 8. Nos autos dos Mandados de Segurança n.º 8000783-45.2017.8.05.0000 e n.º 8015166-57.2019.8.05.0000, nos quais se discutiu casos idênticos ao presente, este Tribunal Pleno chegou à conclusão de que restava demonstrado o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro reserva, razão pela qual a segurança lhes foi concedida parcialmente, afastando-se tão somente o pleito indenizatório formulado. 9. Vale destacar que, cumpre a esta Corte, em obediência ao disposto no em seu art. 926 do CPC, observar a congruência e coerência das suas decisões, devendo “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (Grifo nosso). Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8019816-50.2019.8.05.0000 em que figura como Impetrante Wagner Reis Calmon de Siqueira, e, como Impetrado, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2020. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12